Tribunal: TJSP
Processo: 2046922-70.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Mandado de segurança.

Impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Concurso público para provimento do cargo de Assistente Social Judiciário – Candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital – Prazo de validade expirado – Ausência de nomeação – Situação excepcionalíssima concretamente demonstrada – Limite prudencial imposto pela Lei

Ementa:
Mandado de segurança.

Impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Concurso público para provimento do cargo de Assistente Social Judiciário – Candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital – Prazo de validade expirado – Ausência de nomeação – Situação excepcionalíssima concretamente demonstrada – Limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Somente a Administração Pública poderá decidir o momento conveniente de realização do concurso público e o contingente de pessoas que estará capacitada a contratar, para que os serviços públicos continuem sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência – Segurança denegada.

Denega-se a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2046922-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ERICA
SOUZA BITENCOURT, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. RICARDO ANAFE.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO). FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O EXMO. SR.
DES. XAVIER DE AQUINO. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO ANAFE, vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido, LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 2046922-70.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ERICA SOUZA BITENCOURT
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31.404
Mandado de segurança.
Impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Concurso público
para provimento do cargo de Assistente Social
Judiciário Candidata aprovada dentro do número de
vagas previsto no Edital Prazo de validade expirado
Ausência de nomeação Situação excepcionalíssima
concretamente demonstrada
Limite prudencial
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal Somente
a Administração Pública poderá decidir o momento
conveniente de realização do concurso público e o
contingente de pessoas que estará capacitada a
contratar, para que os serviços públicos continuem
sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência
Segurança denegada.
Denega-se a ordem.
1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório elaborado,
bem como a excelência do voto do eminente Relator Desembargador Antonio
Carlos Malheiros, mas por convencimento, ouso divergir.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Erica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Bitencourt contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, deduzindo, em resumo, que a despeito de sua aprovação (1o lugar)
da lista geral, dentro do número de vagas disponibilizado para o cargo de
Assistente Social Judiciário, a autoridade impetrada não realizou a sua
nomeação. Postula a concessão de liminar e procedência do writ, a fim de
determinar à autoridade dita coatora que proceda à sua imediata nomeação e
posse.
O Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 598.099, em sede de repercussão geral, fixou tese
no sentido de ser direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de
vagas, a sua regular nomeação, com a indicação, entretanto, de que
determinadas situações excepcionais, devidamente justificadas, podem exigir
a recusa da Administração Pública em nomear novos servidores.
Nesse diapasão, somente em condições excepcionalíssimas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público, admite-se o não
cumprimento do dever de nomeação pela Administração Pública:
superveniência de fato ensejador da excepcionalidade (posterior à publicação
do edital); imprevisibilidade à época do edital; gravidade dos acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis à época do edital; e, necessidade da medida, se
inexistirem outros meios menos gravosos.
Assim, in casu, mostra-se devidamente motivada pelo Poder
Público a excepcionalidade da situação fundada nas características fixadas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Com efeito, se
houver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo
respectivos da Administração, em razão do que dispõe o artigo 22, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar no 101/2000, fica vedado ao Poder
Público o “provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança”.
Nesse aspecto, conforme informado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a análise do quadro
orçamentário do TJSP no início de março de 2020, de fato, inviabilizou a
nomeação de todos os aprovados no Concurso de Assistente Social
Judiciário” (fl. 319).
Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade
impetrada, in verbis:
“Conforme demonstram os Relatórios de Gestão
Fiscal deste Tribunal (ANEXO 01), no 1o
Quadrimestre de 2019, o TJSP já havia atingido o
limite de alerta previsto no art. 59 §1o, II, da Lei
Complementar 101/20001 , correspondente a
5,36%. Àquela época, as despesas com pessoal
somavam 5,53% dos 6% permitidos (art. 20, II,
“b” da lei). Porém, no 2o Quadrimestre de 2019,
atingiu 5,87%, ultrapassando também o limite
prudencial previsto no parágrafo único do art. 22
da Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondente
a 5,65%2 . No 3o Quadrimestre de 2019, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das medidas restritivas de gastos com pessoal
adotadas por esta Corte Bandeirante, o índice foi
reduzido para 5,76%.
Em razão da redução das despesas com pessoal, da
modulação dos efeitos da nova metodologia de
cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP (ANEXO
02) e das perspectivas de melhoria econômica do
país, no final de 2019, autorizou-se a nomeação de
14
assistentes
sociais,
diante
da
iminente
necessidade das Comarcas.
(...)
Nesse contexto, proferi decisão disponibilizada no
DJE
de
03.03.2020,
esclarecendo
pormenorizadamente
as
excepcionalíssimas
circunstâncias que impediam a nomeação de todos
os aprovados no concurso de Assistente Social.
Confira-se:
“Em que pese a relevância da atuação dos
assistentes sociais no âmbito do Judiciário, bem
como a situação de necessidade em muitas
comarcas, o atual quadro orçamentário do
Tribunal de Justiça de São Paulo torna inviável a
nomeação de todos os aprovados no último
concurso. Não apenas restou déficit orçamentário
de 2019, ainda não objeto de suplementação, como
o
próprio
orçamento
para
2020
mostra-se
insuficiente para o nível de despesas previstas.
Além disso, a determinação de aplicação de nova
forma de cálculo do teto de despesas estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar da
modulação feita pelo Tribunal de Contas do
Estado, somada às projeções de despesas para os
próximos anos tornam imperiosa a adoção de
restrições para reequilíbrio a longo prazo, o que
vai muito além de uma análise apenas pontual num
único mês, sujeito a sazonalidade. Nesse quadro,
em que pese o fato de haver vagas colocadas em
concurso que não foram providas, apesar da
proximidade de expiração do certame não é
possível a nomeação de todos os candidatos
aprovados nas vagas, dado impacto financeiro
resultante” (ANEXO 03).” (fl. 320/321).
De outro lado, quanto ao limite prudencial, importa notar
que o TCE aprovou Deliberação modulando os efeitos a fim de que “os entes
públicos que tenham extrapolado os limites de gastos com pessoal por
conta única e exclusiva da contabilização do FUNDEB retido, para fins de
cálculo da Receita Corrente Líquida, deverão reduzir os excessos
decorrentes aos limites previstos na lei, no prazo de 02 (dois) exercícios, a
contar de 2020, na proporção de 50% por exercício” (art. 1o), sendo certo
que mesmo após três meses de trabalho remoto, o Tribunal de Justiça de São
Paulo continua no limite prudencial.
Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 101/20001) prevê a observância ao limite de despesa (limite prudencial)
com pessoal ativo e inativo, de forma que a autoridade impetrada, tendo em
vista a necessidade de obediência à LRF, não poderia adotar outra conduta
senão a não nomeação do candidato, ainda que aprovado dentro do número de
vagas.
Não se olvida da necessidade de planejamento estatal para a
realização de concurso público, com o cumprimento de diversas etapas prévias
à publicação do edital a fim de se apurar a existência de vagas devidamente
1 “Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com
amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. (...) § 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. § 3o Nas referências: I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, estão compreendidos: a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o
Poder Judiciário e o Ministério Público; b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes; (...) Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal,
em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados: (...) II - Estados: 60% (sessenta por cento); (...) Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19
não poderá exceder os seguintes percentuais: I - na esfera federal: (...) c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por
cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem
os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma
proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida,
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; (...) II - na
esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o
Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; (...) ”(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituídas por lei; a real necessidade de novos servidores em razão da
demanda de serviços; demonstrativo de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que iniciar a execução e nos dois subsequentes (art.
16, I, da LRF); demonstração da origem dos recursos para o custeio (art. 17,
§1o, da LRF); comprovação de compatibilidade com a LDO e de adequação
orçamentário-financeira (dotação na LOA e disponibilidade financeira); prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes (art. 169, §1o, I, da CF/88), dentre
outros requisitos; todavia, no transcorrer da execução do concurso público, o
aumento do percentual da despesa com pessoal em relação à receita corrente
líquida pode decorrer de eventos que podem escapar da análise prévia feita
pela autoridade competente, caso dos autos.
A propósito, em caso análogo, este Colendo Órgão
Especial, em recentíssimo julgado, assim decidiu:
“Mandado de Segurança visando à nomeação ao
cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais
que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme
ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de
direito subjetivo à nomeação, que se realizada
poderia enquadrar a situação além do limite
prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo
único, inciso IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso de
poder inexistentes. Segurança denegada.” (Mandado
de Segurança no 2049679-37.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Soares Levada, j. 04/06/2020, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a interpretação adequada é aquela que
obriga o Poder Público a realizar a nomeação dos concursados aprovados,
dentro do número de vagas oferecido no edital, exceto quando o Poder ou
Órgão nomeante encontrar-se comprovadamente com as despesas com pessoal
acima dos limites prudencial e máximo. Nesta hipótese, a nomeação restará
vedada enquanto persistir o quadro fiscal precário, viabilizando, assim, a
interrupção do crescimento das despesas com pessoal, para evitar o
comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas
gestões públicas.
De outro lado, somente a Administração Pública poderá
decidir o momento conveniente de realização de novos concursos e o
contingente de pessoas que estará capacitada a contratar, para que os serviços
públicos continuem sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência,
sob pena de engessamento da Administração.
E, como bem anotou o d. Subprocurador Geral de Justiça,
em seu parecer de fl. 347/354, in verbis:
“Não se trata de simples questão orçamentária
alegada como empecilho à nomeação, mas, alcance
do limite prudencial da Lei de Responsabilidade
Fiscal em virtude de nova metodologia de cálculo
do Tribunal de Contas, no ano de 2019, a impactar
severamente o cômputo dos gastos respectivos.
Eventual omissão ou postura contrária poderiam
ensejar violação à Constituição e à Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade
Fiscal
e,
por
conseguinte,
responsabilização.
Por derradeiro, vale destacar que em virtude das
dificuldades ocasionadas pelos efeitos do novo
coronavírus, a Covid-19, e no intuito de redução de
gastos, foi instituído o Plano de Contingenciamento
de Despesas no âmbito do Poder Judiciário, o que
também está a inviabilizar novas nomeações (fls.
341/344).”
Portanto, outra não é a solução senão a denegação da
segurança diante da situação excepcionalíssima demonstrada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo a justificar a não nomeação da impetrante.

2. À vista do exposto, pelo meu voto, denego a segurança
nos termos suso alinhavados.
Ricardo Anafe
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.042
Mandado de Segurança Cível no 2046922-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Erica Souza Bitencourt
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovada em 1o lugar, para provimento de
cargo
de
Assistente
Social
Judiciário,
referência “8”, grau “A”, Nível I, da Escala de
Vencimentos - Cargos Efetivos - Jornada de
Trabalho de 30 (trinta) horas semanais, do SQC -
III, do Quadro do Tribunal de Justiça, com
previsão de 132 (cento e trinta e duas) vagas,
sendo que destas vagas, 02 (duas) vagas eram
específicas para a Lista Geral (sem reservas
para lista especial e candidatos negros) da
regia=o
escolhida
pela
Impetrante,
a
21a
Circunscrição=o Judicia ria de Registro da 7a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Região Administrativa.
A inicial vem acompanhada dos
documentos.
O
pedido
de
liminar
foi
indeferido (fls. 314).
Vieram
as
informações
da
d.
autoridade impetrada (fls. 317/325).
A
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça opinou pela denegação (fls. 347/354).
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.027 - DEC
Mandado de Segurança Cível no 2046922-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Erica Souza Bitencourt
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adotado o relatório do eminente Desembargador
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, pelo meu voto, data vênia, ouso
divergir.
Com efeito, nestes autos, deu-se a concessão da
segurança, observando-se que “No entanto, a atual situação mundial
advinda pela pandemia decretada, atingiu, também, a rotina ordinária
desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que
deverá aguardar o reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.”.
A ordem, entretanto, há que ser denegada.
No caso presente vivenciamos situação diferenciada, em
razão de pandemia que assola o Estado, o país e, de forma mais
abrangente, o mundo, qual seja o “Novo Coronavírus” ou COVID-19; para
além de conceder a segurança com aplicação do Tema 161 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, o eminente Relator a concede “com efeitos
normativos futuros”, pós pandemia, situação que evidentemente é
indeterminada e indeterminável até pelos cientistas que se debatem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentando encontrar respostas sobre o “Novo Coronavírus”.
Quadra afirmar que a previsão do final da pandemia no
Brasil (quicá no mundo) é incerta e, consoante estudiosos sobre o tema,
depende de vários fatores, v.g., “Os próprios pesquisadores que fazem as análises
alertam que elas devem ser vistas com reservas, pois inúmeras outras variáveis não
previstas no modelo podem influenciar o prolongamento ou não da pandemia, como
fatores demográficos específicos de cada país, a suspeita de que a mesma pessoa possa
se infectar mais de uma vez e variações no grau de adesão a medidas de isolamento
social, entre outras....”2.
Disso resulta não se poder afirmar quando se dará “o
reestabelecimento das atividades normais”, conditio sine qua non para
que a impetrante tenha seu direito líquido e certo exercido plenamente;
resulta também a conclusão de que a prestação jurisdicional está sendo
entregue como um cheque em branco e o que é pior, sem a assinatura da d.
autoridade impetrada a quem caberia avaliar a conveniência da nomeação.
Releva observar, também, que o final da pandemia do
COVID-19 não terá o condão de equilibrar as finanças do país e do Estado
de São Paulo, em menos de ano e meio como afirmam os especialistas de
plantão e, ao cabo desse prazo, também indefinido, retornaremos ao status
quo ante de uma economia que já era caótica, espremida pelos limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por tais razões é que, a meu aviso, a denegação da ordem
é de rigor.
2 In https://noticias.uol.com.br/colunas/diogo-schelp/2020/04/28/universidade-preve-fim-da-
pandemia-no-brasil-no-inicio-de-julho.htm?cmpid=

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas não é só.
A concessão da segurança com efeitos futuros não é
admitida pela jurisprudência pátria, consoante se pode verificar dos
seguintes julgados:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO PELA
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MS CONTRA LEI EM TESE E
INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO PARA CONCESSÃO DE TUTELA
JURISDICIONAL
COM
EFEITOS
NORMATIVOS
FUTUROS
-
PRELIMINARES REJEITADAS - ICMS EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE
GADO ENTRE PROPRIEDADES DO AUTOR EM ESTADOS DISTINTOS

COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE

RECURSOS PROVIDOS
(TJMS Apel 0801110-94.2019.8.12.0011, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1a
Câmara Cível, j. 05/02/2020, DJ 07/02/2020)”;

“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO TRIBUTÁRIO APREENSÃO DE MERCADORIA POSSIBILIDADE
CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO
INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323 DO STF CONCESSÃO PARA
EFEITOS FUTUROS IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

SENTENÇA
RETIFICADA. (RN
0015167-05.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito
Público e Coletivo, j.12/08/2014, DJ 21/08/2014)”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do que não destoa o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. OUTORGA ONEROSA DE
ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. SEGURANÇA DENEGADA. NÃO
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ABUSIVIDADE DO
ATO
PERPETRADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA COM EFEITOS FUTUROS. 1. A SUBMISSÃO DA
CONCESSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL AO PRÉVIO PAGAMENTO DA OUTORGA ONEROSA DE
ALTERAÇÃO DE USO FERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, POIS É
FACULTADA À ADMINISTRAÇÃO A COBRANÇA DESTA TAXA, PELOS
MEIOS CABÍVEIS. 2. NÃO PODE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESQUIVAR-
SE DE PERMITIR À IMPETRANTE O DIREITO DE EXERCER A ATIVIDADE
ECONÔMICA
OU
PROFISSIONAL,
CONSTITUCIONALMENTE
ASSEGURADO NO ARTIGO 5o, INCISO XIII E ARTIGO 170, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SUJEITANDO-A AO
PAGAMENTO DE UMA QUANTIA CUJO MONTANTE E LEGALIDADE
PODERÃO SER DISCUTIDOS E COBRADOS POR MEIOS PRÓPRIOS PARA
TANTO. 3. IN CASU, NÃO HÁ PORQUE SE CONCEDER A SEGURANÇA
PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES EM FAVOR DA
IMPETRANTE, POIS, ALÉM NÃO HAVEREM SIDO INDICADOS QUAIS
SERIAM TAIS DOCUMENTOS, INEXISTEM PROVAS DE QUE HAJA A
ADMINISTRAÇÃO INJUSTAMENTE SE NEGADO A FORNECÊ-LOS. 4.
INCABÍVEL A CONCESSÃO DO WRIT COM EFEITOS FUTUROS, HAJA
VISTA O NÃO ADVENTO, NO PLANO CONCRETO, DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DA IMPETRANTE E, VIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSEQÜÊNCIA, PELA NÃO OCORRÊNCIA DE ATO PRATICADO
PELA AUTORIDADE PÚBLICA, COMISSIVO OU OMISSIVO, PASSÍVEL
DE SER CORRIGIDO PELO MANDAMUS. 5. NEGOU-SE PROVIMENTO
AOS APELOS E AO REEXAME NECESSÁRIO. (STJ, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 4.149 - DF (2011/0066951-0), j. em 23 de maio de 2012).
Por tais razões, pelo meu voto, denego a segurança.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO MAIR ANAFE
110C3F4E
11
14
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
11111882
15
19
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
111A258A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046922-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.